Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705520-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO CLEMENTE CHAVES DE ALMEIDA, VANIA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante-credor, Distrito Federal, para que informe o endereço atualizado para intimação da agravada-devedora Vânia Pereira da Silva. P. I. Brasília - DF, 11 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora